Tribunal: TJMT
Processo: 1006725-27.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006725-27.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUDMILA REZENDE OLIVEIRA - CPF: 023.839.451-45 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), FELIPE MEIRELES RACHID - CPF: 424.909.318-22 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1006725-27.2022.8.11.0004

Agravo Interno n.° 1006725-27.2022.8.11.0004

Agravante:

Mercadopago. Com Representações Ltda.

Agravada:
Ludmila Rezende Oliveira

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – GEOLOCALIZAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1006725-27.2022.8.11.0004

Agravo Interno n.° 1006725-27.2022.8.11.0004

Agravante:

Mercadopago. Com Representações Ltda.

Agravada:
Ludmila Rezende Oliveira

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Mercadopago. Com Representações LTDA

Ação:
de
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Indenização por danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Sentença
(Id
.
180379736
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Decisão Monocrática (Id
.
190754697
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto Mercadopago. Com Representações Ltda.

e monocraticamente
negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integridade.

Agravo Interno (Id.
192041176):

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
: Não apresentada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1006725-27.2022.8.11.0004

Agravo Interno n.° 1006725-27.2022.8.11.0004

Agravante:

Mercadopago. Com Representações Ltda.

Agravada:
Ludmila Rezende Oliveira

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Dívida com Indenização por Danos Morais proposta por

Ludmila Rezende Oliveira
em
face
de
Mercadopago. Com Representações Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em 01/01/2022, no valor de R$ 3.560,07 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sete centavos). Entretanto, aduz que não contraiu os débitos que motivaram as anotações restritivas e que jamais manteve relação contratual com a agravante.

Em contraponto, em que pese as alegações da agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restou comprovadas nos autos provas que viessem a atestar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Embora a agravante tenha apresentado contrato de empréstimo com assinatura digital com geolocalização realizada supostamente pela autora agravada, dissociada de outros meios de provas é insuficiente para comprovação da contratação, pois a ausência de outros elementos probatórios tais como biometria facial acompanhada da cópia do documento pessoal da autora, nesta modalidade de contrato, demonstra a fragilidade do subsídio de prova.

Registre-se que
o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e considerando que o banco agravante possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações do consumidor agravado diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que o banco agravado deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO –
EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE OUTRO DISPOSITIVO – GEOLOCALIZAÇÃO EM MUNICÍPIO LONGÍNQUO
– FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O caso envolve clara fraude na contratação, de onde o empréstimo foi contraído mediante aparelho celular diverso ao do consumidor, com indicação de número de linha telefônica estranha, sendo ainda acusada a geolocalização em Município longínquo, de onde, tão logo depositado em conta, foi inteiramente transferido a terceiros mediante o pagamento de boletos também não reconhecidos pelo consumidor.
Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1054891-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do agravado, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à agravante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024